Tribunal: CARF
Processo: 11610.001038/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001038/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO NANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001038/2009-84
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001038/2009-84

Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
O presente processo administrativo foi desencadeado pela Notificação de
Lançamento no. 2005/608451299994156 (e-fls. 18/21), que constituiu o crédito de Imposto de
Renda da Pessoa Física – Suplementar, acrescido de multa de oficio e juros de mora, em razão de
dedução indevida de despesas médicas, constantes da Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, exercício de 2005, ano-calendário 2004.
Em 26/01/2009, o sujeito passivo recebeu a intimação (e-fl. 22), razão pela qual
apresentou a Impugnação (e-fls. 2/14) argumentando, em síntese:
 Que foram apresentadas à fiscalização cópias dos comprovantes de
pagamento do convênio médico, bem como comprovantes de pagamento
elaborados pelo próprio plano de saúde;
 Que o contribuinte tem direito de deduzir as referidas despesas médicas da
sua renda apurada;
 Que as despesas médicas se referem ao titular e a mais duas beneficiárias,
que não constaram em sua declaração como dependentes, e que nada
obsta que ele deduza as referidas despesas, visto que arcou inteiramente
com os custos;
 Que a multa de ofício no montante de 75% é excessiva e deve ser excluída
ou diminuída;
 Que a multa ofende o princípio da capacidade contributiva e da vedação do
confisco;
 Que os juros de mora calculados pela Taxa Selic teriam natureza
remuneratória, devendo ser calculados os juros de acordo com a regra
contida no art. 61, § 1o do CTN.
Em sede de análise em 1a instância, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento em
São Paulo II, em sessão de 9 de agosto de 2011, julgou a Impugnação improcedente, no Acórdão
no. 17-52.881 (e-fls. 112/117), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- calendário: 2004
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas que sejam relacionadas ao tratamento do
próprio contribuinte ou seus dependentes, realizadas em conformidade com a legislação
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001038/2009-84

e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados com documentos idôneos
na forma da legislação. Art. 8o, II, a, e §2o da Lei 9.250/95. O pagamento da parcela do
plano de saúde em favor de pessoa não incluída como dependente não pode ser
deduzida da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
Não configura confisco o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física que
atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu tributo resultante da constatação
de omissão de rendimentos, bem como impôs multa de ofício que apresentou como base
de cálculo o correspondente imposto apurado. A vedação constitucional do artigo 150,
IV, se aplica ao legislador na instituição de tributo e não à cominação de penalidade.
JUROS MORATÓRIOS.
Os juros de mora decorrem de expressa disposição legal e são calculados na forma do
artigo 61 da Lei 9.430/96, exigíveis a partir do vencimento do prazo para apresentação
da declaração de ajuste anual.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
A Intimação no. 910755/2020 foi expedida apenas em 02/10/2020, tendo sido a
data da postagem do AR em 23/10/2020. O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão, conforme
Aviso de Recebimento acostado à e-fl. 35.
O Recurso Voluntário foi apresentado em 19/11/2020 (e-fls. 40/60), com os
argumentos, em síntese:
 Prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto na Lei no. 9.873/99 e o
prazo previsto no art. 24 da Lei no. 11.457/2007;
 Ofensa ao Princípio da Eficiência e da Moralidade e da duração razoável
dos processos.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001038/2009-84

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Da verificação do Aviso de Recebimento (AR ) juntado aos autos não é possível
apurar a data de intimação do Recorrente. Contudo, o Recurso Voluntário foi apresentado em
19/11/2020, ou seja, antes de vencidos 30 dias da data de postagem da Intimação, o que ocorreu
em 23/10/2020.
Portanto, verifica-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Mérito
Vê-se que o Recorrente não se insurgiu contra o Acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento, de modo que, a análise revisional se limitará à apreciação dos argumentos
trazidos em sede de recurso.
O Recorrente alega que ocorreu a prescrição intercorrente e a Fazenda Pública
perdeu o direito de exigir o crédito tributário. Essa questão já foi pacificada no âmbito do CARF
por intermédio do Enunciado de Súmula CARF no 11, que afasta a aplicação da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ademais, a recorrente alega que a Fazenda Pública não poderia constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois se passaram 360 dias do fato
gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Trata-se de norma processual e programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. O objetivo do legislador foi dar
efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação),
Ao se debruçar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1138206/RS, de titularidade do Ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de observância do
prazo de 360 dias para análise dos processos, mas, o efeito de tal decisão é apenas a
determinação de que a Administração promova a análise dos casos pendentes. Em nenhum
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001038/2009-84

momento, considerou-se retirar da Administração a possibilidade de revisão do lançamento,
como requer o Recorrente. Vale a leitura
[...] DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO
PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE.
NORMA
GERAL.
LEI
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.
NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
[...]
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. [...]
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
[...]
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
[...]
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
[...]
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1138206 RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/08/2010, DJe 01/09/2010)
Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é
uma norma programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a perda do
direito da Fazenda Pública de constituir definitivamente crédito tributário ou revisar o
lançamento.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.001038/2009-84

3. Conclusão
Diante de todo exposto, conheço o Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 69
DF CARF MF
Original